Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744416-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA AGRAVADO: VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ &amp; VASQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Valdemar Alves Pereira em face de Visnevski, Pachi &amp; Vieira Sociedade de Advogados ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0725018-12.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos termos seguintes (ID 244643646 na origem): Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado no ID no 241749628. Nos termos do § 6o do art. 49 da Lei no 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural, o que não é o caso dos autos, uma vez que o crédito exequendo se refere a honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial créditos que não guardem relação com a atividade rural (TJ-SP – AI no 2171670-43.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19a Câmara de Direito Privado, j. em 27/02/2023, publ. em 28/02/2023). De outra parte, indefiro o pedido de ID Num. 243493603, pois já foi realizada tentativa de bloqueio de ativos da parte executada, com resultado infrutífero, por meio SISBAJUD, em 09/05/2025 (ID Num. 235239890), ou seja, em período inferior a 1 (um) ano, razão pela qual, incabível, por ora, com base no princípio da razoabilidade, nova tentativa de penhora online de ativos financeiros (Acórdão 1240058, 07129333120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não consta nos autos informação acerca de eventual alteração da situação econômica da parte executada que permita justificar nova tentativa de penhora online de valores, via SISBAJUD. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 245690405), rejeitados na origem (ID 249860316). O Agravante alega que: 1) está em processo de recuperação judicial, deferido em 04/06/2025, com publicação em 12/06/2025, nos autos no 5117682-44.2024.8.09.0123; 2) a decisão reconheceu o cumprimento dos requisitos legais e determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias (stay period), conforme art. 6o e 52 da Lei no 11.101/2005; 3) o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da execução, alegando que os honorários advocatícios sucumbenciais não se sujeitam à recuperação judicial, com base no art. 49, §6o da LRF; 4) essa interpretação é equivocada, pois o crédito exequendo foi constituído antes do deferimento da recuperação, sendo, portanto, de natureza concursal e sujeito ao juízo universal; 5) o stay period é automático e de ordem pública, não dependendo de decisão específica em cada processo; 6) jurisprudência do STJ que reconhece a natureza concursal de honorários advocatícios fixados antes do pedido de recuperação judicial; 7) a manutenção da execução compromete a viabilidade do plano de recuperação e viola os princípios da preservação da empresa e da paridade entre credores. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de sustar imediatamente a execução e quaisquer atos de constrição patrimonial até o julgamento final do recurso. Para tanto, alega que o fumus boni iuris decorre da ilegalidade evidente na decisão agravada, que deixou de aplicar corretamente os dispositivos do art. 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/2005, ao permitir o prosseguimento de execução individual durante o período de recuperação judicial. Além disso, sustenta que a decisão ignorou a natureza concursal do crédito exequendo, em afronta ao art. 49, caput, da mesma Lei, já que os honorários advocatícios foram fixados antes do deferimento da recuperação, o que os torna sujeitos ao juízo universal. Argumenta que o periculum in mora está caracterizado pelo risco concreto de atos constritivos ilegais, como bloqueios de contas e penhoras de bens essenciais à atividade rural do Agravante. O Agravante entende que tais medidas comprometem a viabilidade do plano de recuperação e podem gerar prejuízos graves e irreversíveis, frustrando os objetivos da Lei no 11.101/2005, especialmente os princípios da preservação da empresa e da continuidade da atividade econômica. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, e que o stay period encontra-se vigente, impondo a suspensão da execução. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 77479024). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos acima especificados, pois, muito embora o Agravante argumente que o crédito exequendo, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial, por ter sido constituído antes do deferimento do processamento, requerendo, por consequência, a suspensão da execução com fundamento no art. 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/2005. Isso porque não vejo a probabilidade de provimento do recurso devidamente demonstrada, uma vez que há controvérsia relevante quanto à titularidade da recuperação judicial, que, conforme os elementos constantes dos autos, refere-se à pessoa jurídica, enquanto o cumprimento de sentença em questão tem como parte executada pessoa natural. Diante desse cenário, os honorários sucumbenciais objeto da execução não aparentam guardar relação direta com a atividade rural desenvolvida pela pessoa jurídica em recuperação, o que afastaria, em princípio, sua sujeição ao juízo universal da recuperação. Em relação à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o Agravante não municiou o pedido de reexame com elementos concretos que demonstrem o comprometimento específico decorrente da medida constritiva deferida. Isso porque não há qualquer indicação de que os bens atingidos pela execução estejam vinculados à atividade rural da pessoa jurídica em recuperação, tampouco se demonstrou que a constrição afeta diretamente a continuidade das operações empresariais. A recuperação judicial, por sua natureza, dirige-se à reorganização da atividade econômica da pessoa jurídica, especialmente no âmbito rural, e não se estende automaticamente à esfera patrimonial da pessoa física, salvo demonstração inequívoca de conexão funcional. Assim, a ausência de um mínimo de lastro empírico que evidencie a situação de risco concreto e imediato impede o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso e da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo. Intimem-se os Agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 13:49:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador